Tribunal: STF
Processo: ARE 1372354
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB e pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora recorrente nos termos da seguinte ementa (eDoc. 15):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Art. 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegações finais oferecidas a contento pelo defensor público. Não comprovação de prejuízo. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autorias evidenciadas. Delação de corréu em consonância com as demais provas. Condenação mantida. Rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar provimento. 



    - Não procede a arguição de nulidade decorrente de cerceamento de defesa, tendo em vista que o defensor público exerceu a contento oferecimento das alegações finais. Ademais, não restou comprovado qualquer prejuízo decorrente da atuação do defensor constituído, que só não produziu melhor resultado diante das provas que concluíram pela condenação.



    - Não há que se falar em absolvição do furto qualificado, pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas, mormente quando a delação de corréu encontra amparo nas demais provas dos autos, não se eximindo este da sua responsabilidade no delito.



    - No caso sub examine, o corréu confessou ter subtraído os bens, a mando da apelante, que, valendo-se, do cargo de presidente da Federação, ainda, que afastada, determinou a retirada dos objetos furtados.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (eDoc. 17).



    No apelo extremo interposto contra o aresto do TJ/PB, com fundamento no art. 102, III, da CF/88, a recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria, o seu prequestionamento e alega violação aos seguintes arts. da CARTA MAGNA: 5º, XXXIX, LIV, LV, LVII, 37 e 93, IX.



    Aduz, em síntese: (a) cerceamento de defesa, pois foram apresentadas alegações finais pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba, a qual se mostra absolutamente imprestável para se concluir como "tendo o defensor público exercido a contento a tarefa colocada a seu mister"; (b) violação ao princípio da legalidade, em razão da nítida inobservância dos critérios jurídicos quanto a dosimetria ou quantum da pena base elencados nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como inobservância do art. 387, I e II, do CPP; (c) impossibilidade da execução provisória das penas restritivas de direitos, já que não se aplica na hipótese o entendimento do STF exarado no HC 126.292/SP; (d) impossibilidade de prisão em segundo grau sem o trânsito em julgado da decisão condenatória, por afronta ao art. 5°, LVII, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL; e (e) Subsiste, como é de se esperar de qualquer medida restritiva da liberdade decretada em caráter provisório, o dever de fundamentação da decisão judicial, em obediência ao disposto no art. 5°, LXI, 93, IX, da CF, uma vez que até o trânsito em julgado da sentença condenatória presume-se inocente o(a) acusado(a), a teor do mandamento constitucional da não culpabilidade ou presunção de inocência. 



    Ao final, requer o conhecimento do apelo para: (II) Dar provimento, para reformar a decisão proferida pelo TJPB, máxime os acórdão recorridos terem violado os artigos 5° XXXIX, XXXIX, LIV, LV, LVII, artigos 37 e 93, IV, de maneira a declarar: (ii. 1) A nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa em face da inexistência de defesa técnica. Ou seja, é clara a inobservância e contrariedade ao disposto no art. 403 do Código de Processo Penal pela decisão recorrida, tendo sido apresentada defesa genérica incompatível com o processo penal, conforme SUMULA 523 do STF; (ii.2) A ilegalidade na dosimetria da pena. Isto é, bis in idem no aumento da pena pela própria elementar do tipo, circunstância jurídica reconhecida pelo parquet em parecer proferido (fls. 371) e nos termos da jurisprudência do e. STJ referida, em ofensa ao princípio da legalidade. (ii.3) Em virtude do acolhimento do tópico acima (ii.2), requer seja dado provimento ao apelo extraordinário para vedar a execução provisória de pena restritiva de direito (art. 147 da Lei de Execução Penal), sobretudo porque em função da diminuição da pena base a acusada possui o benefício previsto no art. 44 do CP (restritiva de direito) e nos termos dos precedentes do e. STF. (ii.4) O provimento do recurso para determinar a impossibilidade de prisão em segundo grau sem o trânsito em julgado da decisão condenatória, em total afronta ao art. 5° LVII; (ii.5) Por ausência de apelo voluntário da acusação, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a vedação da reformatio in pejus pela expedição de mandado de prisão após o exaurimento das vias ordinárias, em nítida infringência ao previsto no art. 617 do CPP (eDoc. 19).



    O Tribunal a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que a aferição das alegadas violações aos indigitados dispositivos constitucionais demanda a análise da legislação infraconstitucional (eDoc. 23).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente o aludido óbice, ao sublinhar que o apelo extraordinário restringe-se à ofensa à Constituição Federal (eDoc. 30).



    É o relatório.



    DECIDO.



    De início, ressalte-se que inadmitiu-se na origem o Recurso Especial interposto pela agravante e apresentado Agravo no STJ o relator do AREsp 1.603.192/PB, Min. RIBEIRO DANTAS, o conheceu para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de diminuir a pena tornando-a definitiva em 3 anos de reclusão mais o pagamento de 36 dias multa e suspender a execução provisória da pena imposta a agravante, até o trânsito em julgado de sua condenação (eDoc. 48).



    Uma vez que esse provimento jurisdicional atende parcialmente ao postulado no Recurso Extraordinário, há a perda de parte de seu objeto no que diz respeito ao pedido de diminuição e suspensão da pena.



    No mais, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Por sua vez, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Já quanto à alegação de afronta à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, a matéria veiculada nas razões do Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela ora recorrente em acórdão assim ementado (eDoc. 59):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. DEFESA TÉCNICA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ART. 44, III DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que "a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015), o que, de fato, não restou demonstrado na hipótese em apreço.



    2. No caso dos autos, não há falar em prejuízo à defesa, porquanto o Tribunal de origem consignou que houve nomeação de defensor público ao agravante o qual apresentou alegações finais, destacando que não restou "comprovado qualquer prejuízo decorrente da atuação do defensor constituído, que só não produziu melhor resultado diante das provas que concluíram pela condenação".



    3. Vigora no processo penal o princípio segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563 do CPP).



    4. O recurso especial não é a via própria para o deslinde de controvérsia relativa à matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte; mas, sim, do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Lei Fundamental.



    5. A questão relativa à substituição da reprimenda não foi objeto das razões do recurso especial. Cuida-se, portanto, de evidente inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental ou embargos de declaração.



    6. Ao dar parcial provimento ao recurso da defesa (e-STJ, fls. 1200-1204), restou em desfavor da agravante a culpabilidade e as circunstâncias desfavoráveis do crime computadas na pena-base, estando portanto ausentes os requisitos subjetivos do artigo 44, III, do Código Penal, não havendo falar em flagrante ilegalidade a ser concedida de ofício.



    7. Agravo regimental não provido ”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 70).



    No apelo extremo, interposto com fundamento no art. 102, III, da CF/88, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou os arts. 5º, XXXIX, XLVI, LIV, e LV, 37 e 93, IX, da CF/88 (eDoc. 75), uma vez que o corréu teve a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos e, não obstante preencher os mesmos requisitos objetivos e subjetivos, teve o seu direito negado, afrontando o princípio constitucional da isonomia. 



     Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso para declarar (ii.1) A nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa em face da inexistência de defesa técnica. Ou seja, é clara a inobservância e contrariedade ao disposto no art. 403 do Código de Processo Penal pela decisão recorrida, tendo sido apresentada defesa genérica incompatível com o processo penal, conforme SUMULA 523 do STF; (ii.2) A ofensa ao direito de liberdade da parte recorrente, ante a manifesta quebra da isonomia, assegurando-lhe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, já assegurado a um dos corréus em idêntica situação, afastando-se esse indeferimento realizado pelo STJ que atinge diretamente o seu direito de ir e vir (artigo 5º CF)’’. Subsidiariamente, mesmo diante de eventual não conhecimento do presente RE, requer seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito da recorrente (eDoc. 75).



    O STJ, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371, Tema 660, e AI 791.292-QO-RG, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao arts. 5º, XXXIX, XL e LVII, e ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. 



    No mais, inadmitiu o trânsito do RE quanto às alegações centradas na (a) possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, concluiu que a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 44 do Código Penal, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, e que para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; e (b) violação dos arts. 5º, incisos XXXIX, XLVI e LVII, e 37 da Constituição Federal, tendo em vista que não houve exame pela Corte destas questões, tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos pela recorrente, circunstância que impede a admissão do recurso, consoante os enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (eDoc. 85).



    No Agravo, a ora recorrente impugna de modo específico os aludidos óbices (eDoc. 88)



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, acentuou que, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, restou em desfavor da agravante a culpabilidade e as circunstâncias desfavoráveis do crime computadas na pena-base, estando portanto ausentes os requisitos subjetivos do artigo 44, III, do Código Penal. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    Por fim, não se constata flagrante ilegalidade com vistas à concessão de ofício da ordem de Habeas Corpus, notadamente à luz do entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no sentido da impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos análogos ao que ora se examina. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.368/79. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não tem o Paciente direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à alteração do regime prisional para o aberto, por não terem sido atendidos os critérios previstos em lei. Precedentes.



    2. Possibilidade de fixação de regime prisional mais rigoroso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal quando as circunstâncias legais forem desfavoráveis. Precedentes.



    3. Ordem denegada.” (HC 111.242, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 164.716-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente